Tribunal: TJDFT
Processo: 0706739-68.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Prisão preventiva. Roubo circunstanciado. Gravidade concreta. Reiteração criminosa. Contemporaneidade. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que manteve a prisão preventiva do paciente pelo crime de roubo circunstanciado.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se estão presentes os requisitos para prisão preventiva do paciente.
III. Razões de decidir
3. Há contemporaneidade na prisão preventiva se ela decorreu da evolução das investigações e da notícia de reiteração delitiva, que revelam perigo concreto decorrente do estado de liberdade do paciente.
4. A gravidade concreta das condutas – o paciente, mediante concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, subtraiu veículo e aparelho celular da vítima, em estacionamento de shopping center, durante o dia -, somada à reiteração delitiva quando estava em liberdade provisória, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
5. Presentes requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a segregação cautelar.
IV. Dispositivo
6. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020.